Tribunal: TJDFT
Processo: 0748533-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748533-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELOISA BISPO ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HELOISA BISPO ALVES contra decisão (ID 53389556) da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A que: 1) rejeitou a prejudicial de mérito; 2) afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; 3) indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova; 4) deferiu a realização de prova pericial. Em suas razões (ID 53389548), alega que: 1) aplica-se à hipótese o Código de Defesa do Consumidor; 2) o julgamento antecipado do mérito é possível e a perícia contábil não é necessária; 3) o ônus da prova deve ser invertido, em razão da maior facilidade de ser obtida pelo agravado; 4) o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data do conhecimento do direito subjetivo violado, não a data do saque da aposentadoria; 5) o SATU de 5 dígitos existente na conta do PASEP da agravante até a promulgação da Constituição de 1988, não foi transferido para o ano seguinte na forma de SANT, em 1989, sendo inserido um SANT de apenas 2 dígitos; 6) o agravado não impugnou precisamente as alegações de que houve desfalque em 1988, portanto, deve ser realizado o julgamento antecipado da lide; 7) a realização de perícia técnica contábil somente seria cabível se o agravado tivesse apresentado a memória de cálculo que entendia correta como fim de impugnar a memória de cálculo da agravante juntada aos autos. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão que rejeitou a prejudicial de prescrição e saneou o processo. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, o pedido de reconhecimento do termo inicial da prescrição, na data do conhecimento do direito violado, não deve ser conhecido. A decisão recorrida foi favorável ao agravante, portanto, não há interesse recursal. Quanto aos pedidos de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inversão do ônus da prova e de realização de prova pericial, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, por ausência de hipótese legal de cabimento. O art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconhece a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a restringir a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, a pretensão recursal está voltada ao inconformismo contra decisão que indeferiu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a produção de prova pericial. Não há urgência ou inutilidade de provimento jurisdicional que justifique a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. O inciso XI do artigo 1.015 do CPC admite agravo de instrumento contra a decisão que redistribui o ônus da prova nos termos do. 373, § 1o. Porém, a decisão agravada manteve a distribuição pela regra ordinária (ID 53389556). A instrução probatória está condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção. O juiz é o destinatário principal da prova. O diploma processual civil lhe conferiu o dever-poder de determinar quais provas são necessárias ao julgamento do mérito. Para tanto, é-lhe conferido o poder de indeferir ou dispensar, fundamentadamente, as diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias. Ademais, a análise de prejuízo meramente abstrato ou doutrinário, por suposta violação aos princípios da efetividade e razoável duração do processo, compete exclusivamente ao juiz que, além de ser o destinatário da prova, está devidamente investido nos poderes e prerrogativas do art. 139 do CPC no que se refere à condução do processo. A propósito, eventuais nulidades podem ser arguidas como preliminar ao recurso de apelação, o que não trará qualquer prejuízo à agravante. O agravo não deve ser conhecido, por ausência de hipótese de cabimento, nos termos do art. 932, III do CPC. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator